Tribunal: STF
Processo: RE 92602
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-09
Data de publicação: 1980-09-09

Ementa:
- FERTILIZANTE. NÃO COMPROVADA A INCIDENCIA DO ITEM 31.03.009, DA
TABELA ANEXA A LEI DE TARIFAS, E RECONHECIDA A VIGENCIA TEMPORARIA
DA LEI 4.670/65, APLICA_SE A SÚMULA 133 AS IMPORTAÇÕES DE
FERTILIZANTES, EXCETUADOS OS ADUBOS COMPOSTOS E COMPLEXOS,
GRANULADOS, OU NÃO, POIS ESTAO ELES ISENTOS DO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO - ART. 58 C/C E ART. 50, PARAGRAFO 2, LETRA 'B' DA LEI
3.244, DE 14.8.1957, APLICAVEL A ESPÉCIE POR FORÇA DO PARAGRAFO 2 DO
ART. 2 DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.